Tribunal: TJES
Processo: 0018846-09.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018846-09.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 0018846-09.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária, reduziu para R$ 10.000,00 cada uma das multas aplicadas nos Processos Administrativos nº 3655/2010 e nº 2500/2010, condenando a municipalidade a restituir valores pagos a maior. O Município sustenta a impossibilidade de redução judicial das penalidades fixadas pelo Procon com base em parâmetros legais objetivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação apresenta regularidade formal, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é legítima a redução judicial das multas administrativas aplicadas pelo Procon, fixadas de acordo com os critérios normativos do CDC e legislação regulamentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso deve ser conhecido, pois as razões recursais enfrentam de forma direta os fundamentos da sentença, não configurando ausência de dialeticidade a mera repetição de argumentos anteriormente expendidos, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. O Procon possui competência legal, fundada no art. 57 do CDC, para aplicar multas administrativas graduadas segundo a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observados os critérios do Decreto Federal nº 2.181/1997 e da legislação municipal correlata.

5. A autoridade administrativa fixou as multas dentro dos parâmetros legais, considerando agravantes, ausência de atenuantes, reincidência e porte econômico da empresa, inexistindo ilegalidade ou desvio de finalidade.

6. O controle judicial deve se restringir à legalidade do ato administrativo, sem adentrar em sua conveniência ou oportunidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988).

7. A redução das multas pelo Judiciário, fundada apenas em juízo subjetivo de proporcionalidade e razoabilidade, configura indevida incursão no mérito administrativo, esvaziando o caráter pedagógico e punitivo da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. O recurso de apelação que repete argumentos anteriores é admissível quando impugna de modo suficiente os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

2. A multa administrativa aplicada pelo Procon com observância dos parâmetros do art. 57 do CDC e normas regulamentares não pode ser reduzida judicialmente sem demonstração objetiva e flagrante de desproporcionalidade.

3. O controle judicial do ato administrativo limita-se à análise de sua legalidade, vedada a revisão do mérito administrativo sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 37; CDC, art. 57; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 24; Decreto Municipal nº 11.738/2003; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30.05.2018; STJ, REsp 1.665.741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019, DJe 05.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.618.482/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.05.2021, DJe 09.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.823.636/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.09.2021, DJe 16.09.2021; TJ-MG, AC 10000211209788001, Rel. Bitencourt Marcondes, j. 09.09.2021; TJ-SP, AC 1006223-91.2020.8.26.0602, Rel. Camargo Pereira, j. 30.11.2020; TJ-DF, AC 0704946-50.2020.8.07.0018, Rel. João Egmont, j. 29.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONHECER do recurso e CONFERIR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença (ID 15467973) proferida pelo Juízo de Vitória - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária proposta por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir as multas administrativas aplicadas nos Processos Administrativos nº 3655/2010 e 2500/2010 para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em cada, condenando o Município à restituição do indébito nos valores de R$ 25.647,69 e R$ 31.131,95, respectivamente.

Em suas razões (ID 15467977),
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta que a redução da multa arbitrada pelo Procon Municipal viola as regras insculpidas no Decreto Municipal n. 11.738/03, uma vez que o montante arbitrado pautou-se nos parâmetros objetivos previstos no diploma normativo, não havendo discricionariedade quanto à sua fixação.

Devidamente intimada,
TELEMAR NORTE LESTE S/A
apresentou contrarrazões no ID 15469436, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal, em razão da violação ao princípio da dialeticidade. Subsidiariamente, manifesta-se pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL

A apelada aduz que o presente recurso não pode ser conhecido, por ausência de regularidade formal, eis que o expediente limita-se em reiterar alegações apresentadas na peça de defesa e não impugna especificamente os fundamentos da sentença, violando, assim, o princípio da dialeticidade.

Sabe-se que
dialeticidade é a exigência de que todo recurso
demonstre com clareza
as razões da irresignação,
ao traçar
os fundamentos pelos quais entende necessária a reforma da decisão atacada, não sendo suficiente a mera insurgência contra o pronunciamento recorrido.

A rigor, na esteira da jurisprudência do C. STJ,
“em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 30/05/2018).

No caso em apreço, constato que as razões recursais buscam impugnar diretamente a sentença objurgada, sendo certo que a simples repetição de argumentos utilizados anteriormente, por si só, não configura ausência de regularidade formal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO, NO SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO, QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE, EM CONSONÂNCIA COM A JURIPRUDÊNCIA DO STJ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, PARA QUE SEJA APRECIADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, O AGRAVO NA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, "
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
(REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.946.771/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INÉPCIA DA INICIAL. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Não é possível a extinção da ação, por inépcia da inicial, sem que o autor seja intimado para suprir a falha" (AgInt no AREsp n. 2.121.287/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

3. Segundo jurisprudência desta Corte Superior,
"a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
" (AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.422.939/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Portanto, por não vislumbrar ofensa à dialeticidade,
REJEITO a preliminar suscitada.

II - DO MÉRITO

Inicialmente, reputo apropriado rememorar que a presente ação anulatória tem o escopo de desconstituir a multa administrativa arbitrada pelo Procon Municipal nos processos administrativo nº 3655/2010 e nº 2500/2010, nos quais a autarquia apurou condutas abusivas por parte da Instituição Financeira, culminando no arbitramento de multa administrativa em ambos os procedimentos.

Irresignada,
TELEMAR NORTE LESTE S/A
propôs ação anulatória buscando desconstituir os aludidos atos administrativos ou, subsidiariamente, minorar o
quantum
arbitrado, sendo o segundo pedido acolhido pelo Juízo
a quo
, o que culminou na interposição do presente apelo pela Municipalidade.

Sobre o tema, convém destacar que
“é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990,
independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor”
(STJ; AgInt-AREsp 1.931.900; Proc. 2021/0213575-7; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 24/08/2023).

Sob essa ótica, verifico que o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao arbitrar o valor das multas, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a ausência de atenuantes, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal n. 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida nos processos administrativos, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente, sobretudo o Decreto Municipal n. 11.738/2003, e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, ressaltando-se que houve a configuração de conduta abusiva da Apelante.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis
, confira-se o entendimento do STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos sub judice deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação da autora de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes
(art. 2º da CR/88). (TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...] PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes.
MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...] 1.
O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa
. [...] 6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Diante do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais e, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, condeno
TELEMAR NORTE LESTE S/A
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/08/2025 às 16:39:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58790721082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018846-09.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR: DES. RAPAHEL AMERICANO CÂMARA

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

(divergente)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação ordinária proposta por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo as multas administrativas aplicadas nos processos administrativos nºs 3655/2010 e 2500/2010 para R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, condenando o Município à restituição do indébito nos valores de R$ 25.647,69 e R$ 31.131,95, respectivamente.

Em seu voto de relatoria, o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara deu provimento ao recurso do Município de Vitória, para julgar improcedentes os pedidos autorais e restabelecer o valor integral das multas.

Pois bem.

De plano, acompanho o eminente Relator no que tange à rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Não obstante, quanto ao valor da multa, com a devida vênia, adianto que alcancei conclusão diversa.

Infere-se dos autos que foram apresentadas duas reclamações em âmbito administrativo. A primeira (PA nº 3655/2010) questionava uma cobrança indevida de R$ 23,05. A segunda (PA nº 2500/2010) versava sobre a cobrança por um serviço não solicitado, no valor de R$ 64,00.

Assim, constatado o desrespeito às normas consumeristas em ambos os casos, foram aplicadas as penalidades nos valores de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) e R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), respectivamente, tendo o juízo
a quo
reduzido ambas as multas para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada.

Com efeito, relembro que a fixação do valor da multa deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder.

Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.”
(FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, entendo que os valores arbitrados nas decisões administrativas, nos patamares de R$ 35.647,69 e R$ 41.131,95, não coadunam com as infrações cometidas, que se referem a cobranças indevidas de valores irrisórios (R$ 23,05 e R$ 64,00), circunstância que, a meu sentir, não é apta a gerar multas tão elevadas, ainda que se considere o porte econômico do infrator.

Assim, tenho que a redução das multas realizada pelo juízo
a quo
, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em cada processo administrativo, cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste egrégio Sodalício, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

2.

Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3.

Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 28.338,46 (vinte e oito mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos),
em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

4.

Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida.

5.

Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0019476-32.2015.8.08.0347. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 20/11/2023).

Por fim, registro que, ao contrário do sustentado pelo município, a decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário
“por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional”
(STF, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou esta Corte,
“a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário”
(Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

De conseguinte,
DIVIRJO
do eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Vitória, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do desprovimento do apelo da municipalidade, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios de sucumbência por ela devidos, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N°
0018846-09.2014.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O
:
TELEMAR NORTE LESTE S.A.

RELATOR: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de

recurso de
apelação interposto
pelo Município de Vitória
c
ont
ra
a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
d
a 5ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, que,
na ação
ordinária
ajuizada
por
Telemar Norte Leste S.A.
,
julgou parcialmente procedente a pretensão
deduzida na petição,
reduzindo as multas administrativas aplicadas nos processos administrativos nºs 3655/2010 e 2500/2010
para
R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, condenando o Município à restituição do indébito nos valores de R$ 25.647,69
(
v
inte e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
e R$ 31.131,95
(trinta e um mil cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos)
.

O

E
minente
R
elator
rejeitou a preliminar de au
sência
de dialeticidade
do recurso
e, no mérito,

deu-
lhe
provimento para
reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais e restabelecer o valor integral das multas.

O
Desembargador
Fábio Brasil Nery
rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade
do recurso
e

negou-
lhe
provimento.

P
ela

divergência na interpretação da solução da questão,
pedi
vista dos autos
e

hoje
trago
o meu
voto para a continuação do julgamento.

Concordo com as razões dos Eminentes pares que me antecederam
sobre a questão processual
e rejeito a preliminar

de não conhecimento do recurso.

E

em se t
ratando de
sanções administrativas
não se pode perder de vista que tais
devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E
m respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, p
elo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitos
as
das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Na hipótese, a
s
multa
s
aplicada
s administrativamente,
respectivamente,

no
valor
de
R
$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) e R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos)
, em razão
d
e infrações relacionadas a cobranças indevidas
em
valores irrisórios
por serviços não solicitados
,
no valor de
R$ 23,05
(vinte e cinco reais e cinco centavos)
e R$ 64,00
(sessenta e quatro reais)
,
não guarda
m
relação de coerência com a
s
infraç
ões

e nem mesmo com o valor
da
cobrança indevida
.

Em outras palavras, a conduta d
o apelado
não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor,
que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso,

concluo que sequer o montante fixado na sentença — que reduziu cada multa administrativa para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
— observa, com suficiência, os critérios legais de quantificação (CDC, art. 57, caput) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não obstante, a ausência de recurso voluntário específico sobre esse ponto impede nova redução.

Esclareça-se, noutra parte, que é

desnecessária a
instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade,
eis que
impertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10.

Por tais razões
,
acompanho o
ente
n
dimento do
voto proferido pelo Eminente Des. Fábio Brasil Nery e
nego
provimento ao recurso
do Município de Vitória
.

Em razão do desprovimento do apelo da municipalidade, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios de sucumbência por ela devidos, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É
como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO

CÍVEL
N.º
0018846-09.2014.8.08.0024

AP
ELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O
:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

VOTO VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autral e reduziu as multas administrativas aplicadas nos processos administrativos ns. 3655/2010 e 2.500/2010 para dez mil reais cada um.

Em seu voto, o relator Desembargador Raphael Americano Camara deu provimento ao apelo para julgar improcedente a pretensão anulatória da empresa de telefonia.

O Desembargador Fabio Brasil Nery iniciou a divergência para negar provimento ao recurso e manter a sentença recorrida, cognição acompanhada pelo Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Pedi vista dos autos, para técnica de julgamento estendido, e
data maxima venia
, registro que não vislumbro motivos para descurar da conclusão externada pelo relator.

É sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, haja vista o poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).

Na esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestimulo. Isto
impõe que a sanção seja
arbitrada e graduada
conforme
critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, que reproduz tais critérios da dosimetria da penalidade pecuniária. Transcrevo:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos estão, obviamente, antes de tudo, vinculados às diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Especificadamente no que diz respeito à redução aplicada pela sentença, esta se operou mediante, tão somente, a
justificativa subjetiva
e sem observar o parágrafo único do disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (reproduzido pelo Decreto Municipal), aí sim em ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade.

Ao testificar a ilicitude da conduta da empresa de telefonia, ratificar a necessidade de aplicação da sanção administrativa e reduzir o valor da multa, a sentença recorrida destoou do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

Destaco que o impacto da condição econômica da parte apelante é dada pelo próprio normativo municipal que dispõe sobre a dosimetria desejada, vale dizer, opção do legislador; a qual não me parece despropositada se considerarmos o impacto pedagógico que se requer.

Em contrapartida, extrai-se do processo administrativo que foi lastreado por provas do ato ilícito noticiado pelo consumidor ao Órgão de Proteção Municipal. Tudo devidamente apurado e processado na esfera administrativa, atentando-se, sobretudo, aos princípios do contraditório e da ampla defesa para ambas as partes, em estrita observância ao devido processo legal, e resultou na fixação da multa, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

Ou seja, ”
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção
, que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Nesta mesma linha de raciocínio, acompanho integralmente o voto do relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS